Tribunal: TJMT
Processo: 1005244-07.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005244-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, União Estável ou Concubinato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), CARINA DA SILVA HUZYK - CPF: 020.923.261-71 (AGRAVADO), WILLIAN FERNANDES - CPF: 053.230.649-00 (AGRAVANTE), BERENEUDE LIMA FERNANDES - CPF: 520.284.022-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS PARA EX-COMPANHEIRA E FILHA MENOR, COM PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA PARA PLEITEAR ALIMENTOS EM FAVOR DA FILHA E REVOGOU A TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA – PREVISÃO DO ART. 1.012, §4º, CPC – REQUISITOS PRESENTES – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.012, §3º, II, do CPC, o pedido de concessão do efeito suspensivo deve ser feito em petição autônoma, dirigido ao Tribunal, e caso a apelação já tenha sido distribuída, esse requerimento deverá ser formulado, também, em petição simples, incidental aos autos da apelação, dirigida ao relator (art. 1.012, §3º, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por WILLIAN FERNANDES, em face da decisão monocrática deste Relator que deferiu o pedido de efeito suspensivo na Petição nº 1005244-07.2023.8.11.0000, determinando a suspensão da eficácia da sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação Litigiosa de Dissolução de União Estável, Pensão Alimentícia para a Companheira, Pensão Alimentícia à Filha e Pedido de Guarda Unilateral nº. 1001269-09.2020.8.11.0088, até o julgamento do apelo interposto por CARINA DA SILVA HUZYK, ora agravada (Id. 162788651).

Nas razões recursais, de Id. 164237651, o agravante requer a decretação de nulidade do
decisum
combatido por ausência de fundamentação, pugnando que seja proferida nova decisão conforme o artigo 1.013, § 1º do Código de Processo Civil.

Refere, em seguida, que não houve o preenchimento dos requisitos “probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação”, para se conceder o efeito suspensivo à ação em debate.

Quanto ao mérito, discorre sobre o acerto da sentença que declarou de ofício a ilegitimidade da autora em pleitear em nome próprio alimentos em favor da filha cumulada com a decisão de exoneração de pensão alimentícia em favor da ex-companheira.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada com o fim de revogar o efeito suspensivo. Em seguida, pleiteia o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da decisão monocrática.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 167134199, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pelo ora agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, por não vislumbrar motivo jurídico relevante para revê-la ou alterá-la.

Das nulidades suscitadas pelo ora agravada - ausência de fundamentação ou proveniente de
error in judicando,
descabe acolhida, pois a decisão é muito clara e bem fundamentada, tanto que o ora agravante entendeu perfeitamente os motivos ensejadores da concessão liminar e apresentou o vertente recurso por não concordar com os mesmos.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos atinentes aos motivos que ensejaram o deferimento da liminar,
in verbis:

“[...]

A pretensão do requerente encontra-se positivada no art. 1.012 do CPC, vejamos:

‘Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º
Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
’

Observa-se que o parágrafo quarto do referido artigo traz alguns requisitos que devem ser observados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, quais sejam:
(i) a probabilidade de provimento do recurso
ou
(ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Verifica-se que os requisitos acima expostos são alternativos, de forma que pode ser concedido o efeito suspensivo se presente a probabilidade do direito ou o perigo de dano.

No caso em tela,
a hipótese em debate está expressamente elencada dentre as situações que permitem a produção de efeitos da sentença antes do julgamento do recurso de apelação interposto
, bem como, há elementos suficientes para comprovar a possibilidade de êxito do recurso do requerente.

Sabe-se que
na ação de dissolução de união estável, assim como ocorre na dissolução do casamento, os conviventes devem disciplinar todas as seqüelas jurídicas decorrentes da entidade familiar,

dentre as quais estão as questões patrimoniai
s,
as relativas à mútua assistência
e,
especialmente, àquelas atinentes ao dever de educação, guarda e sustento dos filhos menores.

Aliás,
é certo que a alimentanda é a menor
e não sua genitora, mas no âmbito do Direito de Família
o rigor na aplicação das normas processuais nem sempre é bem-vindo, pois pode atrapalhar a solução de controvérsias relevantes ao interesse público
,
sobretudo aos interesses dos menores,

razão pela qual se entende cabível, em ações de divórcio e de união estável, ajuizadas pelo cônjuge que exerce a guarda do filho,

a cumulação de pedido de alimentos em favor deste, sem necessidade de este formalmente passar a integrar o polo ativo da demanda.

Tanto isso é verdade que
o artigo 731, IV, do Código de Processo Civil admite que, em pedido consensual de divórcio, em que partes são apenas os cônjuges, haja cláusula definindo a obrigação alimentar em favor dos filhos menores.

Desse modo,
reputo
presentes tanto a probabilidade de provimento do recurso

bem como

a
existência de risco de dano grave de difícil reparação
por se tratar de revogação dos alimentos provisórios fixados para menor, a fim de que, nos termos do art. 1.012, §4º, seja suspensa a eficácia da sentença.

Com essas considerações, SUSPENDO A EFICÁCIA DA SENTENÇA EXARADA, até o julgamento do apelo interposto pela ora requerente.”
.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Assim, nesse primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria -, não é possível detectar qualquer motivo para reformar a decisão impugnada.

Oportuno, por fim, advertir às partes que, caso interpostos novos recursos infundados, serão aplicadas as sanções cabíveis, inclusive aquela prevista no artigo 1.021, § 4º, do vigente CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023